Tribunal: TJES
Processo: 5026959-46.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-11-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026959-46.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANTONIA ROSA VIEIRA SOUZA
RECORRIDO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o benefício da assistência judiciária gratuita à parte recorrente/autora.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. COMPROVAÇÃO DE CONTRATAÇÃO. NEGATIVA AUTORAL DE ASSINATURA. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Adota-se o relatório do ato sentencial, in verbis: “Trata-se de Ação Declaratória c/c Indenizatória movida por ANTONIA ROSA VIEIRA SOUZA em desfavor de BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S.A, alegando que estão sendo realizados descontos em seu benefício previdenciário, em razão de empréstimos que não solicitou. Por esses motivos, requer, em sede de tutela provisória, a suspensão dos descontos e, no mérito, pugna pela procedência da presente demanda”.

2. A sentença objurgada julgou extinto o feito sem resolução de mérito na forma do art. 51, II, da LJE.

3. Através de recurso inominado, a parte autora requer a reforma do ato sentencial para afastar a incompetência do juizado, a fim de ser realizado o julgamento do mérito. Por sua vez, em contrarrazões, a parte requerida pugna pela manutenção da sentença.

4. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

5. O pleito recursal não merece acolhimento, a parte requerida cumpriu com seu ônus probatório (CPC, art. 373, inciso II) ao apresentar o contrato assinado e as transferências referentes aos descontos objeto da lide, neste ponto, inexistem quaisquer irregularidades na documentação apresentada que permita o entendimento de que houve fraude na contratação, neste ponto encontra-se correto o entendimento de piso no qual há a necessidade de realização de perícia técnica, a fim de poder ser comprovada a legitimidade dos documentos apresentados. Dessarte, segue o entendimento a quo acerca do ponto: “[...] o banco apresenta informações e documentos que indicam a regular contratação dos empréstimos (id 32888182, 32888191, 32888353 e 32888359), inclusive com assinatura física. Em audiência de instrução e julgamento, não foi possível esclarecer a situação fática (id. 39289972), diante da negativa da parte autora de que tenha assinado os documentos apresentados pela defesa. Portanto, não é possível afirmar se houve ou não a contratação sem uma análise pericial grafotécnica. Com efeito, é ônus da instituição financeira, a comprovação da autenticidade da assinatura constante no contrato bancário. Na regra expressa do art. 429, II, do CPC, é imposto à parte que produziu o documento suportar o ônus de demonstrar a veracidade da assinatura constante no contrato e oportunamente impugnada pelo mutuário, o que abrange a produção da perícia grafotécnica. Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (arts. 6º, 369 e 429, II, do CPC). STJ. 2ª Seção. REsp 1846649-MA, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 24/11/2021 (Recurso Repetitivo - Tema 1061) (Info 720). Entendo, assim, que este r. Juízo deixou de ser competente para julgamento do feito, eis que a demanda em sede de Juizado Especial deve-se orientar pelos critérios da simplicidade, informalidade e menor complexidade (artigos 2° e 3° da Lei n° 9.099/95), o que não se verifica no caso”.

6. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

7.

Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais),
Condena-se
a parte recorrente/requerente no pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo na quantia de R$500,00 (quinhentos reais), suspensa, todavia em razão do benefício da AJG.

É como voto.

DECISÃO

Decide a 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Espírito Santo, por unanimidade,
CONHECER
o recurso,
NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, nos termos do Voto do Relator.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)